Tribunal: CARF
Processo: 23034.021108/2003-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do direito de defesa. Todavia, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do salário-educação.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021108/2003-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/11/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. SUPERAÇÃO.
MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
As normas que regem o processo administrativo fiscal concedem ao
contribuinte o direito de ver apreciada toda a matéria litigiosa em duas
instâncias. Supressão de instância é fato caracterizador do cerceamento do
direito de defesa. Todavia, quando puder decidir o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A
MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021108/2003-03
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE
identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do
salário-educação.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e acolher parcialmente a preliminar para reconhecer extintos pela decadência
os créditos tributários lançados para as competências de 2/1998 a 9/1998, inclusive. No mérito,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo dos valores devidos em relação ao 1o semestre de 2000, 2o semestre de 2001, 1o e 2o
semestre de 2002, a partir dos demonstrativos de fls. 149 a 151.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 207/222) interposto em face de decisão do
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 157/160), que
decidiu pelo indeferimento da defesa apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito
tributário consignado na Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no 0001164/2003,
emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da
Educação, em 14/10/2003, no valor total de R$ 398.295,50 (fl. 119), conforme Quadro de
Atualização de Débito (fls. 114/118), com base na Informação no 496/2003 – SUSME/GEARC
(fl. 113), à partir de irregularidades verificadas nos recolhimentos do salário educação, de
acordo com relatórios e demonstrativos apensados, referente ao período de 1/1996 a 11/2002.
Do Lançamento
Inicialmente, por esclarecedora, oportuna a reprodução da Informação no
496/2003-SUSME/CGEARC de 13/10/2003 (fl. 113):
A empresa acima foi inspecionada por Técnicos do PROINSPE - FNDE e Secretaria
Estadual de Educação do Amazonas em 21/08/2003, para verificação da regularidade
das contribuições para com o Salário-Educação, bem como das aplicações no Sistema
de Manutenção do Ensino Fundamental - SME, no período de 01/1995 a 07/2003.
Informamos que os responsáveis pela empresa encontram-se relacionados no Contrato
Social, Atas de Assembleias e Procuração, às fls. 83 a 100, cujos dados constam no
Espelho do Cadastro, fls. 02.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

Conforme consulta ao cadastro da empresa no SME, verificamos que a mesma é optante
desde 1987 até o exercício de 2003, conforme Histórico de Exercícios da Empresa às
fls. 03 a 05.
Constatamos que a empresa recolheu as contribuições do Salário-Educação, relativa ao
período inspecionado.
Não consta em nossos registros Notificação de Débito para a empresa acima
qualificada.
Não consta processo registrado no SCPJ.
Não consta registro de Parcelamento de Débito em nosso sistema de arrecadação.
Quanto às deduções para indenização de dependentes, a empresa não comprovou
através de todas as declarações escolares do 1° semestre de 1996 ao 2° semestre de
1999, 1° semestre de 2000 e 1° e 2° semestre de 2001 conforme consta no
“Demonstrativo das Indenizações dos Alunos” às fls. 72, e também em documento
emitido pela Secretaria Estadual de Educação de Manaus às fls. 101, bem como não
regularizou a RAI nos semestres 1°/2001 ao 2°/2002, conforme “Demonstrativo de
Divergência por Estabelecimento" às fls. 67 a 71. Sendo assim todas as deduções serão
cobradas neste processo.
Diante do exposto, sugerimos que seja procedida a Emissão de Notificação de Débito,
para darmos início ao processo de cobrança, conforme "Quadro de Lançamento de
Débitos" e “Quadro de Atualização de Débito”, às fls. 102 a 105.
Da Defesa
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 17/10/2003 (AR de fl. 126) e
apresentou defesa em 31/102003 (fls. 121/123), acompanhada de documentos (fls. 124/125 e
127/132), alegando em síntese, inexistência de débito no que se refere às deduções para
indenização de dependentes, devendo-se considerar que a empresa apresentou as declarações
escolares do período de 1995 à 2003 no decorrer da inspeção técnica e o Demonstrativo das
Indenizações dos Alunos, citado no documento de Informação n° 496/2003 SUSME/GEARC,
deixou de considerar esses dados, sendo necessária o reexame dos mesmos.
Da Decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Por meio da Informação no 371/2006 - DIADE/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC de
23/5/2006, o presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa, pelas razões expostas
pela CGEOF, abaixo reproduzidas (fls. 157/160):
Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas realizada à
empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos recolhimentos da
contribuição social do Salário-Educação, quanto ao período de 01/95 a 06/2003, os
técnicos constataram débito referente às competências, 01 a 06, 08 a 12/96, 02 a 06, 08
a 11/97, 02 a 12/98, 02 a 06, 08 a 11/99, 04, 05, 12/00, 01 a 11/01 e 01 a 04, 06 a 11/02,
provenientes de deduções indevidas, conforme Quadro de Lançamento de Débitos, de
fls. 102/103 e Informação n° 496/2003, de fls. 107.
Desta forma, esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD n° 1164/2003, de fl. 113, no valor de R$ 398.295,50 (trezentos e noventa e oito
mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinqüenta centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito de fls. 110/112. A cobrança foi devidamente recepcionada na
empresa conforme AR registrada à fl. 119.
A empresa apresenta defesa tempestiva, de fls. 115/118, onde questiona o seguinte: que
às deduções para indenização de dependentes, deve-se, considerar que a empresa
signatária, apresentou as declarações escolares do período de 1995 à 2003, no decorrer
da inspeção técnica.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

No que diz respeito à alegação que sejam julgadas procedentes as argumentações a
respeito da validade das deduções efetivadas nos recolhimentos da contribuição social
do Salário-Educação relativas aos alunos cadastrados na modalidade indenização de
dependente, por oportuno, cumpre-nos expor os fundamentos a seguir desenvolvidos
com base no parecer 168/2005 da douta Procuradoria Federal.
Inicialmente, citamos o disposto no art. 5°, da Instrução n° 01, de 23 de dezembro de
1996 do FNDE, o qual determina que:
Art 5° - A atualização do cadastro dos alunos será procedida, nos prazo que
vierem a ser fixado e de conformidade com as orientações que para esse fim,
forem fornecidas da seguinte forma:
..................................................................................................................................
.................
II- da modalidade Indenização de Dependente, por intermédio de disquete
específico ou, na impossibilidade de utilização deste, do formulário Relação de
Alunos Indenizados - RAI, que serão encaminhados pelo FNDE.
O que observa do comando acima é que a norma remeteu a posterior regulamentação o
prazo para a atualização do cadastro dos alunos beneficiários.
Contudo, com o advento da Instrução N° 01, de 15 de dezembro de 1998, as empresas
passaram a ter a obrigação de realizar a atualização do cadastro todo o semestre,
conforme dispõe o art. 5°, inciso II, verbis:
II - da modalidade Indenização de Dependente, mediante envio de disquete
específico ou transmissão eletrônica de atualização semestral do cadastro no
Sistema RAI distribuído pelo FNDE em janeiro de 1998, o qual, se necessário,
poderá ser obtido no setor competente da Autarquia.
Já na resolução n° 3, de 18 de dezembro de 2000, e resoluções posteriores, além de
haver a previsão de que a atualização deveria ser semestral, houve a determinação de
que a mesma deveria ocorrer, obrigatoriamente, até 31 de julho para os dados relativos
ao 1° semestre, e 31 de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2°
semestre.
Desta forma, o que se infere das assertivas acima é que a partir de 1999, momento em
que a questão foi integralmente regulada, tornou-se obrigatória a atualização semestral
dos alunos beneficiários, tornando-se necessária a glosa de todas as deduções efetivadas
nos semestres em que não houve a atualização do cadastro nos prazos previamente
estabelecidos.
Importante salientar que as sobreditas resoluções, têm como fundamento de validade a
Lei n° 9.424/96 e o Decreto n° 3.142/99, que dispõem sobre a contribuição social do
Salário-Educação, portanto, apresentando os pressupostos legais que fundamentam e
justificam a sua edição, estando apta a produzir todos os efeitos jurídicos a que se
propõe.
Destarte, concluímos que, à luz da análise efetuada na explanação contida na defesa, a
empresa não povoou em tempo hábil os alunos indenizados para que esta Autarquia
pudesse considerar os valores efetivamente deduzidos dos recolhimentos da
contribuição social do Salário-Educação, conforme determina a legislação acima
mencionada, devendo assim, ser mantidos todos os valores que foram notificados.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, informando que o montante
do crédito tributário atualizado é de R$ 471.404,95 (quatrocentos e setenta e um mil,
quatrocentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, de fls. 145/148.
(...)
Do Recurso Voluntário
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

Preliminarmente, conforme informação constante no despacho de 11/11/2010, em
virtude das disposições contidas nos artigos 3o e 4o da Lei no 11.457 de 2007, o presente processo
foi transferido do FNDE para a RFB (fl. 165).
Deste modo, por meio da Intimação SECAT no 167/2010 (fl. 169), foi
encaminhada cópia ao contribuinte da decisão constante na Informação no 371/2006 -
DIADE/CGEOF/DlFIN/FNDE/MEC, cuja ciência ocorreu em 17/12/2010, conforme AR de fl.
170.
Na sequência, conforme se observa do teor do despacho de 4/1/2011 (fl. 173) o
processo foi encaminhado para a EQJUL, para procedimento de revisão do presente débito,
tendo sido exarado, em 6/1/2011, o Despacho Decisório SECAT/DRF/MNS no 007/2011,
mediante o qual houve o reconhecimento da decadência das competências de 1/1996 a 11/1997,
com base no artigo 173, inciso do CTN e em obediência à Súmula Vinculante no 08 do STF (fls.
180/185), restando do lançamento original as competências de 2/1998 a 12/1998, 2/1999 a
6/1999, 8/1999 a 11/1999, 4/2000, 5/2000, 12/2000, 1/2001 a 11/2001, 1/2002 a 4/2002 e 6/2002
a 11/2002, conforme DADR – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO
(fls. 188/195).
O representante do contribuinte recebeu cópia do referido despacho decisório em
11/1/2011 (fl. 185).
Em petição protocolada em 6/1/2011 (fls. 200/201) foi solicitada devolução de
prazo de 30 (trinta) dias a serem contados da ciência da decisão definitiva da EQJUL e também
cópia integral do presente processo (fl. 202)
Finalmente, em 20/1/2011, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
207/222), acompanhado de documentos (fls. 223/256), com as razões a seguir sintetizadas:
(i)
Preliminares
Nulidade da decisão por cerceamento de defesa e
Decadência em relação às competências 1/1998 a 8/1998, com base no
artigo 150, § 4o do CTN.
(ii)
Mérito
Da regular comprovação das deduções no recolhimento do salário
educação e
Do momento da regulamentação do dever instrumental de preencher a
relação de alunos indenizados.
(iii)
Do Pedido
Requer:
(i) o provimento do presente recurso voluntário, com a consequente
reforma do acórdão proferido, a fim de que seja reconhecida a pertinência
da dedução dos valores quando do recolhimento do Salário Educação no
período glosado.
(ii) que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente às
decisões proferidas nesta manifestação, sejam encaminhadas aos seus
procuradores.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
Cerceamento de Defesa e Decadência
Em sede de preliminar o Recorrente arguiu o cerceamento de defesa ante a não
concessão do prazo de 30 (trinta) dias após a emissão do Despacho Decisório
SECAT/DRF/MNS no 007/2011, que excluiu competências decaídas, emitido em 6/1/2011 (fls.
180/185) e após a ciência da Informação no 371/2006 - DIADE/CGEOF/DIFIN/FNDE/MEC, de
23/5/2006, que indeferiu a impugnação apresentada, ocorrida em 17/12/2010 (fl. 170).
Segundo relatado no referido despacho decisório, foi a seguinte a motivação da
revisão efetuada no lançamento (fls. 180/181):
(...)
1.2.Conforme previsto na Lei n° 11.457/2007, cabe à Secretaria da Receita Federal do
Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento da Contribuição Social do Salário-
Educação.
Com fulcro na Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal - STF, e por
determinação da Norma de Execução CODAC/CDA n° 01, de 31/12/2008,
procedeu-
se à análise do lançamento com o objetivo de reconhecer a decadência no todo ou em
parte dos valores integrantes do presente crédito tributário.
(...)
2.5.Com a declaração de inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que
estipulavam o prazo de 10 (dez) anos para a constituição e cobrança dos créditos da
Seguridade Social, dentre os quais os previdenciários, fixou-se o entendimento de que o
prazo máximo para constituição dos créditos é o de 5 (cinco) anos previsto no Código
Tributário Nacional - CTN, contados conforme demonstrado nos parágrafos seguintes.
2.6. A contagem do prazo para constituição do crédito previdenciário para efeito desse
trabalho é regulada pela inciso I do art. 173 do CTN, conforme consta no § 6° do art 2°
da Norma de Execução Conjunta CODAC/CDA no 01, de 31/12/2008, ou seja, inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado para constituir o crédito.
(...)
O ora Recorrente aduz o cerceamento de defesa, uma vez que após a ciência do
indeferimento da impugnação houve alteração no lançamento, não lhe tendo sido oportunizado
prazo para se manifestar sobre as alterações promovidas com a revisão do lançamento realizada
pela EQJUL, suscitando a nulidade com base na disposição contida no § 2o do artigo 59 de
Decreto no 70.235 de 1972.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

Da dicção do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (grifos nossos)
Consoante disposição contida no § 3o acima reproduzido, a nulidade é afastada
quando a autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, que é o caso dos
presentes autos em relação à decadência.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1561, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades apuradas nos
recolhimentos de contribuições para o salário educação. Tratando-se de contribuições devidas a
terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 20072 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de
substituição. Deste modo e por força de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das

I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
2 Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

contribuições devidas à seguridade social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo
decadencial se dará na forma do artigo 150, § 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas. No caso concreto, a Informação no 496/2003 – SUSME/GEARC
de 13/10/2003 (fl. 113), atesta que “ a empresa recolheu as contribuições do Salário-Educação,
relativa ao período inspecionado”.
No caso em análise, o lançamento foi constituído em 17/10/2003 (AR de fl. 126) e
refere-se às competências de 1/1996 a 6/1996, 8/1996 a 12/1996, 2/1997 a 6/1997, 8/1997 a
11/1997, 2/1998 a 12/1998, 2/1999 a 6/1999, 8/1999 a 11/1999, 4/2000, 5/2000, 12/2000,
1/2001 a 11/2001, 1/2002 a 4/2002, 6/2002 a 11/2002. Na revisão do lançamento efetuada,
foram excluídas da tributação, com base no artigo 173, inciso I do CTN, as competências de
1/1996 até 11/1997 (fls. 180/185). Nesse passo, com fundamento na Súmula Vinculante STF no
8 e observando-se no caso concreto a regra prevista no artigo 150, § 4o do CTN, resta
evidenciado o advento da decadência também em relação às competências de 2/1998 a 9/1998,
inclusive, remanescendo do lançamento as competências de 10/1998 a 12/1998, 2/1999 a
6/1999, 8/1999 a 11/1999, 4/2000, 5/2000, 12/2000, 1/2001 a 11/2001, 1/2002 a 4/2002, 6/2002
a 11/2002.
Mérito
As questões suscitadas na defesa versam sobre os seguintes pontos:
Da Regular Comprovação das Deduções no Recolhimento do Salário Educação
O contribuinte relata que:
 A manutenção da NRD (Notificação para Recolhimento de Débito), decorreu
do suposto não povoamento, em tempo hábil, dos alunos indenizados,
condição necessária para validação dos valores deduzidos quando do
recolhimento do Salário Educação no período de janeiro de 1996 a novembro
de 2002.
 Houve o completo cumprimento das obrigações instrumentais. Com efeito, as
deduções foram regularmente povoadas na RAI, para o período que menciona,
ainda que tardia, ou seja, o “povoamento” intempestivo fora expressamente
determinado pela fiscalização. Tal assertiva é decorrência lógica do disposto
no Termo de Encerramento da Inspeção (fl. 85), de onde extrai-se duas
diretrizes imperativas: 1. Houve o regular pagamento do Salário Educação no
período fiscalizado; 2. Foi concedido prazo para o povoamento da Relação de
Alunos Indenizados (RAI). Logo, é forçoso reconhecer que se houve o
pagamento e fora autorizado/determinado o preenchimento da RAI a
posteriori, não há que se falar em intempestividade para sancionar a
Recorrente.
 Ainda que se admita a invalidade do posterior preenchimento, mesmo que
autorizado pela Administração, cumpre estabelecer que todas a declarações
escolares foram entregues e analisadas pela fiscalização/autoridade julgadora,
assim resta impossível a manutenção de crédito, sob pena de malferirmos a
segurança jurídica do Recorrente.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

 O
que se busca demonstrar é que a suposta ausência de
povoamento/intempestividade não traduz ao Fisco razão para a não
homologação das deduções realizadas, vez que sua origem/regularidade é
consequência inequívoca da análise das Declarações apresentadas, as quais
devem/deveriam ser reconhecidas em obediência ao princípio administrativo
da verdade material dos fatos.
Do Momento da Regulamentação do Dever Instrumental de Preencher a Relação de
Alunos Indenizados
O contribuinte aduz, em apertada síntese, que a decisão guerreada, padece de
melhor hermenêutica, pois mantém a glosa do período de 1/1995 a 11/2002, pela suposta
ausência de informações, asseverando, posteriormente, que tal determinação fora integralmente
regulada somente a partir de 1999.
Passemos às seguintes considerações.
Consta no Termo de Encerramento da Inspeção (fl. 85) que a regularização da
comprovação das deduções efetuadas para indenização de dependentes deveria ser feita através
da apresentação das declarações escolares dos alunos e da realização do “povoamento” da
Relação dos Alunos Indenizados (RAI).
Conforme se depreende da informação no 596/2003 – SUSME/GEARC, a
empresa foi notificada por não comprovar as deduções efetuadas e após notificada apresentou
defesa, anexando as declarações escolares (fls. 127).
Instados a se manifestar acerca da permanência dos débitos constantes nos
referidos demonstrativos de divergências (fl. 133), os técnicos prestaram os seguintes
esclarecimentos por meio da Informação no 686/2004-SUSME de 3/8/2004 (fl. 134):
Reportando-nos ao documento sem número, emitido pelo Chefe da DIINS/PROINSPE,
em 24 de janeiro de 2004, à fl. 126, solicitando pronunciamento dos Técnicos
responsáveis pela inspeção, quanto à permanência dos débitos, conforme Demonstrativo
de Divergência por Estabelecimento, às fls. 121 à 125, bem como sobre a Informação n°
596/2003, à fl. 120, informamos o que segue:
1°) a notificação n° 1164/2003, de 14/10/2003, não foi emitida em função do
Demonstrativo de Divergência e sim das declarações dos alunos em função da
recontagem das supracitadas declarações após a inspeção, pela técnica Sônia Maria
de Oliveira e Silva, servidora da Secretaria da Educação do Amazonas, participante da
inspeção por solicitação da empresa, uma vez que a mesma havia sido encontrada outras
declarações. A nova conferência foi realizada conforme documento à fl. 101. (grifos
nossos)
2°) as declarações dos alunos apresentadas no ato da inspeção constam do
Demonstrativo das Indenizações dos Alunos, à fl. 72, devidamente recebido pela
empresa por meio do Supervisor de Recursos Humanos da Empresa, o senhor José
Wilson da Costa.
3°) após a notificação, a empresa apresentou defesa, conforme documentos às fls. 115 à
118, com novas declarações, o que gerou a Informação 596/2003 - SUSME/GEARC.
Esclarecemos por semestre os quantitativos de declarações apresentadas:
1°/1995=230 declarações
2°/1995=237 declarações
1°/ l996=não foi apresentada declaração
2°/ l996=foram incluídos 283 alunos na RAI e apresentadas apenas 124 declarações
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

1°/1997=foram incluídos 261 alunos na RAI e apresentadas apenas 102 declarações
2°/ l997=foram incluídos 185 alunos na RAI e apresentadas apenas 65 declarações
1°/1998=foram incluídos 53 alunos na RAI, porém as 50 declarações apresentadas
divergem dos nomes dos alunos apresentados na RAI
2°/1998=foram incluídos 130 alunos na RAI e apresentadas apenas 60 declarações
1°/ 1999=foram incluídos 82 alunos na RAI e apresentadas apenas 35 declarações
2°/1999=foram incluídos 80 alunos na RAI e apresentadas apenas 37 declarações
1°/2000=foram incluídos 55 alunos na RAI e apresentadas apenas 49 declarações
2°/2000=foram incluídos 58 alunos na RAI e apresentadas apenas 53 declarações
1°/2001=foram incluídos 31 alunos na RAI e apresentadas 31 declarações
2°/2001=foram incluídos 26 alunos na RAI e apresentadas 26 declarações
1°/2002=foram incluídos 18 alunos na RAI e apresentadas 18 declarações
2°/2002=foram incluídos 18 alunos na RAI e apresentadas 18 declarações
O processo foi devolvido para as providências cabíveis e de acordo com os
demonstrativos anexos nas fls. 137/156, o lançamento foi integralmente mantido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento utilizando como
fundamento, exclusivamente, o fato da apresentação intempestiva da RAI.
Forçoso, no presente caso, reconhecer que, uma vez atendidas as exigências do
fisco no prazo determinado e tendo sido acatadas as declarações conforme se depreende dos
demonstrativos de fls. 147/151, merece ser reformada a decisão recorrida, devendo ser alterado o
lançamento original de acordo com os “demonstrativos de divergência por estabelecimento –
comparativo entre as deduções realizadas e informações dos alunos beneficiados na posição
atual”, correspondente ao período compreendido entre o 2o semestre de 1996 até o 2o semestre de
2002 (fls. 147/132), mantendo-se, em relação ao período não abarcado pela decadência, os
seguintes valores (fls. 149 a 151):

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.298 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.021108/2003-03

Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria
qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II
e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no
âmbito do CARF, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer do
recurso voluntário e acolher parcialmente a preliminar de decadência, para excluir do lançamento as
competências de 2/1998 a 9/1998, inclusive e no mérito em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo dos valores devidos em relação ao 1o semestre de 2000, 2o
semestre de 2001, 1o semestre de 2002 e 2o semestre de 2002, a partir dos demonstrativos de fls. 149
a 151.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital